Tribunal: TJSP
Processo: 1002266-31.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido.
Preliminares de cerceamento de defesa afastadas.
Prova pericial grafotécnica – Expert que tentou localizar o requerido pessoalmente e através do patrono constituído, sem resultado. Laudo elaborado utilizando cartão de assinatura de Tabelião de Notas.
Prova oral – Desnecessidade, diante da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido.
Preliminares de cerceamento de defesa afastadas.
Prova pericial grafotécnica – Expert que tentou localizar o requerido pessoalmente e através do patrono constituído, sem resultado. Laudo elaborado utilizando cartão de assinatura de Tabelião de Notas.
Prova oral – Desnecessidade, diante da conclusão do laudo.
Contrato de comodato válido – Ausente o interesse dos autores é dever do requerido em restituir o imóvel.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002266-31.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PEDRO FREITAS DO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MARIANA DOS SANTOS - ESPÓLIO e ANTONIO HERMENEGILDO DOS
SANTOS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002266-31.2018.8.26.0577 -Voto no 1342
2
VOTO No 1342
APELAÇÃO No 1002266-31.2018.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APELANTE: Pedro Freitas dos Santos
APELADO: Antonio Hermengildo dos Santos e outro
JUIZ DE DIREITO: Dr. Alexandre Miura Iura
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido.
Preliminares de cerceamento de defesa afastadas.
Prova pericial grafotécnica Expert que tentou localizar o
requerido pessoalmente e através do patrono constituído,
sem resultado. Laudo elaborado utilizando cartão de
assinatura de Tabelião de Notas.
Prova oral Desnecessidade, diante da conclusão do laudo.
Contrato de comodato válido Ausente o interesse dos
autores é dever do requerido em restituir o imóvel.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls.319/322 complementada a fls.327/328 que julgou parcialmente
procedente a ação para declarar a rescisão do contrato de comodato e consolidar a
posse do imóvel ao autor, condenando o requerido ao pagamento pela utilização do
imóvel, no valor de R$846,25, desde a citação até a efetiva desocupação do imóvel.
Em razão da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
O requerido, ora apelante, alega, em preliminar, cerceamento
de defesa, para realização de nova perícia grafotécnica e prova oral. No mérito,
requereu a inversão do julgado (fls.330/354).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.368/375).
É o relatório.
De início, rejeita-se a matéria preliminar de cerceamento do
direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002266-31.2018.8.26.0577 -Voto no 1342
3
O laudo pericial foi elaborado a fls.200/214. O apelante
impugnou o laudo a fls.219/223 e a r. decisão de fls.249/250 indeferiu a realização de
nova prova pericial grafotécnica. Constata-se que, em face da referida decisão, o
requerido não interpôs o recurso de agravo de instrumento.
Frise-que, conforme constou do laudo (fl.214), o perito tentou
entrar em contato com o requerido, deixando telefones para contato, o que não o fez.
E, ainda, entrou em contato via telefone com o seu representante legal, para
agendamento para coleta de material gráfico, mas, também, não obteve resposta.
Portanto, incabível a alegação de necessidade de realização
de nova prova pericial.
No mais, diante do concluído pelo expert, de que a assinatura
constante do contrato de comodato é autêntica, a prova oral postulada se tornou
desnecessária e inútil ao esclarecimento da matéria discutida na ação. Isso porque
deve ficar a critério do Magistrado responsável pela instrução do processo a
necessidade de produção de provas, desde que as entenda necessária ou indispensável
ao deslinde da causa, dispensando-a caso se mostre desnecessária, protelatória, ou até
mesmo inútil na solução da lide.
Nos termos do artigo 370 e seu parágrafo único, do Código
de Processo Civil: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”
Registre-se, ainda, que as conclusões da prova pericial
produzida os autos não vinculam o julgador, nos termos do artigo 479 do CPC, que
dispõe o seguinte: “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de
considerar a conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”.
No caso concreto, entretanto, a prova pericial, objeto do
contraditório, com ampla manifestação das partes, revela-se essencial à questão
técnica submetida a julgamento. Imprescindível, por consequência, a consideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002266-31.2018.8.26.0577 -Voto no 1342
4
avaliação apresentada pelo perito para a solução da lide.
Afastadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Trata-se de reintegração de posse de imóvel de propriedade
de Mariana dos Santos Vilela (fls.14/17), falecida em 22/03/2016, emprestado
através de Contrato Particular de Comodato (fl.08) a Pedro Freitas dos Santos.
Incontroverso que, não mais convindo a continuação do
comodato, o requerido foi notificado em 13/06/2017 (fls.19/20), para desocupação
voluntária.
Diante da alegação de falsidade de assinatura no contrato de
comodato, o Juízo de Primeira Instância determinou a realização de prova pericial
grafotécnica (fls.144/145).
O expert analisou a assinatura constante do contrato (fl.13) e
a assinatura registrada junto ao 4o Cartório de Notas de São José dos Campos (fl.206)
e concluiu que a assinatura do contrato é autêntica (fls.200/213).
Assim, diante da validade do contrato, é dever do apelante
restituir o imóvel ao final do comodato.
Quanto ao pedido de retenção por benfeitorias, não pode ser
acolhida. O apelante não produziu provas que realizou benfeitorias no imóvel.
Como bem observado pelo Juízo sentenciante: “Em que pese
o réu ter alegado a seu favor o direito de retenção por benfeitorias, não trouxe aos
autos nenhuma prova de que erigiu o imóvel às suas custas. Nada foi trazido aos
autos para comprovar a sua tese defensiva, como recibos de pagamento de materiais
de construção ou mão-de-obra ao longo dos anos que alega ter ficado na posse do
imóvel.
Assim o pedido do réu de retenção por benfeitorias ou
indenização material é improcedente.”
Finalmente, em razão da sucumbência recursal e do trabalho
adicional, majoro os honorários do patrono do requerido de 10% para 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002266-31.2018.8.26.0577 -Voto no 1342
5
da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator